Tribunal: TJSP
Processo: 1004744-41.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO JULGADA PROCEDENTE – INCONTROVERSO QUE A RÉ BUSCA O RECEBIMENTO DE QUANTIA CORRESPONDENTE À DÍVIDA PRESCRITA, AINDA QUE DE FORMA EXTRAJUDICIAL, DE RIGOR A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE, BEM COMO A DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO DÉBITO NO SISTEMA INTERNO DA RÉ, NÃO

Ementa:
TELEFONIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO JULGADA PROCEDENTE – INCONTROVERSO QUE A RÉ BUSCA O RECEBIMENTO DE QUANTIA CORRESPONDENTE À DÍVIDA PRESCRITA, AINDA QUE DE FORMA EXTRAJUDICIAL, DE RIGOR A DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE, BEM COMO A DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DO DÉBITO NO SISTEMA INTERNO DA RÉ, NÃO OBSTANTE A ANOTAÇÃO NA PLATAFORMA SEJA RESTRITA AO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO